Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-26.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000310-26.2017.8.14.0040

APELANTE: RENATA MICHELE FERREIRA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO DE CUSTEIO E INCENTIVO ADICIONAL ESTABELECIDOS PELA PORTARIA N° 674/2003 DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. ADICIONAL QUE REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO
.
PRECEDENTES DO TJE/PA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença de origem, uma vez que negar o direito da autora ao recebimento de parcela oriunda do repasse de verbas do Ministério da Saúde
incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação
.

2.
A Portaria n° 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3.
O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante o disposto no art. 3º da Portaria n° 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, tratando-se de parcela única com periodicidade anual, tendo sido mantido nas portarias seguintes o seu repasse ao final do último trimestre de cada ano. Precedentes do TJPA.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6461872, por meio da qual conheci e dei provimento ao apelo, no sentido de reconhecer o direito da autora ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional, destinado aos Agentes Comunitários de Saúde.

Inconformado, o agravante argumenta que a o disposto no art. 9º- F da Lei 11.350/2006, não determina o repasse direto e em pecúnia ao servidor na forma de décima terceira parcela a ser paga à agravada.

Sustenta que a verba obrigatoriamente deve constar como despesa com pessoal e, por conseguinte, deve ser prevista em lei, por força do que prevê o dispositivo supramencionado e o art. 37, X e art. 169, §1º, I, II da CF/88.

Nesse sentido, aduz que apenas a lei seria o instrumento hábil a justificar o pagamento postulado.

Afirma que foi editada a lei municipal 4.603, de 16 de junho de 2015, que autoriza o poder executivo local a repassar os valores decorrentes do incentivo financeiro adicional, proveniente de recursos do Ministério da Saúde, também autorizando o pagamento retroativo dos anos de 2013 e 2014.

Por fim, argumenta que o valor monetário estabelecido nas portarias citadas, a exemplo da Portaria 1.599/2011, não está vinculado ao pagamento de salários dos ACS's, nem tampouco se traduz em piso salarial para a categoria, está sim, vinculado à implantação das Equipes de Saúde da Família, conforme se depreende da leitura ao art. 1º da portaria. Isto é, os incentivos financeiros previstos nas portarias do Ministério da Saúde serviram para fomentar os programas da saúde e não poderiam ser interpretadas como a instituição de uma vantagem direcionada aos agentes comunitários de saúde, pois haveria necessidade de existir lei local disciplinando o assunto.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 7872946.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado no
decisum
agravado, o Ministério da Saúde, por meio de portarias, n° 314/14, n° 260/13, n° 459/12, n° 1.599/11, n° 3.178/10, n° 2.008/09 e n° 1.234/08, fixou e atualizou o valor do incentivo financeiro referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), assim como o fez por meio do Decreto Estadual n° 10.500/2001.

Nesse sentido, destaquei que o
Ministério
da Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde mediante da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, que estabelece:

Art. 1º
Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º
O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Posteriormente, a Portaria n° 674/2003, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

(...)

Art. 3º
Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

(...)

§ 2º
O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

A partir destes dispositivos, observa-se que o repasse mensal do incentivo de custeio se trata de ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao Município a destinação do recurso dentro do âmbito destinado.

Todavia, no que diz respeito ao incentivo adicional, há expressa determinação do dispositivo da Portaria nº 674/2003, estabelecendo o repasse do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual, representando uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

Ressalta-se que, apesar da revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, foi mantido o repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano.

Ademais, o incentivo em tela não constitui remuneração, mas sim adicional, conforme expresso de modo explícito nos dispositivos acima colacionados, com natureza de gratificação, sendo possível sua instituição por meio de portaria.

Por outro lado, em momento algum a municipalidade recorrente negou ter recebido tais valores provenientes do Ministério da Saúde, restando incontroverso que a verba está sendo repassada ao ente municipal.

Dessa forma, negar o direito da autora/agravada ao recebimento do repasse das verbas oriundas do Ministério da Saúde incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação, o que não é razoável sob o prisma do regime do Direito Administrativo.

A decisão recorrida se encontra em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, conforme se denota:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA Nº 3.238, DE 18.12.2008. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECE O REPASSE MENSAL DO INCENTIVO AOS SERVIDORES, BEM COMO O PAGAMENTO DA PARCELA EXTRA NO ÚLTIMO TRIMESTRE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ACOLHIMENTO DE TAL TESE INCORRERIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, QUE ESTARIA RECEBENDO UMA VERBA FEDERAL COM UM FIM ESPECÍFICO E DANDO OUTRA DESTINAÇÃO, O QUE NÃO É RAZOÁVEL NO PRISMA DO REGIME DO DIREITO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS VALORES PAGOS QUANDO HOUVER O CUMPRIMENTO DO JULGADO. SENTENÇA REFORMADA NOS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME

(2160456, 2160456, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-04)

.............................................................................................

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios
.

2.
A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional
.

3.
O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual
.

4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(914782, 914782, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-06, Publicado em 2018-09-06)

............................................................................................

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º

674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O

INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA

PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA

DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS

POSTERIORES
. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

1. Reexame Necessário.
O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

2.
A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3.
O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

5. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão. (...) 5. Reexame conhecido e parcialmente provido para adequar honorários e os consectários legais.

Manutenção da sentença nos demais termos.

(2018.03177143-44, 194.355, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 06, Publicado em 2018-08-17)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/06/2023